Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-67.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (REGISTRO DE MARCA) – NULIDADE CONTRATUAL – Prestados os serviços – Ausente a responsabilidade da Requerida pela existência de anterior registro da marca – Decorrido o prazo decadencial quanto ao pedido de anulação do contrato por vício de consentimento (dolo) – Válida a avença – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO